Tribunal: TJSP
Processo: 1025295-58.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
BEM MÓVEL. LOCAÇÃO DE APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. AFIRMAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE VAZAMENTO, QUE GEROU INUNDAÇÃO NO LOCAL ONDE INSTALADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RÉ. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO, ÔNUS QUE CABIA À AUTORA. IMPROCEDÊNCIA QUE PREVALECE. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.

Ementa:
BEM MÓVEL. LOCAÇÃO DE APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. AFIRMAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE VAZAMENTO, QUE GEROU INUNDAÇÃO NO LOCAL ONDE INSTALADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RÉ. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO, ÔNUS QUE CABIA À AUTORA. IMPROCEDÊNCIA QUE PREVALECE. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Do conjunto das provas não advém a constatação de que o alegado vazamento no aparelho purificador de água decorreu de falha na prestação dos serviços por parte da ré. Deixou a autora de atender ao ônus probatório respectivo, e não se trata de hipótese justificadora na inversão, pois não caracterizadas as situações do artigo 6o, VIII, do CDC. 2. A falta da demonstração do fato constitutivo do direito da autora, ou seja, a alegada conduta ilícita da ré leva necessariamente ao reconhecimento da improcedência do pedido. 3. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, considerando o resultado deste julgamento e a necessidade de remuneração da atuação acrescida, impõe-se elevar a verba honorária, fixando-a em 12% sobre o valor atualizado da causa.